Tribunal: TJDFT
Processo: 0030478-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030478-31.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA RECORRIDO: LUCIO MARIO LOPES RODRIGUES, ALBERTO LUIS DA SILVA MOHAMAD, MARCIA VALERIA DA SILVA VENAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO RETIDO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 523, § 1o, DO CPC/1973. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE LUCROS E DIVIDENDOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, III, DO CÓDIGO CIVIL. RETIRADA DE SÓCIO DA EMPRESA. SIMULAÇÃO. SÓCIO DE FATO. PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS POR OUTRO SÓCIO. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR. COBRANÇA DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. CAIXINHA DE FUNCIONÁRIOS. INVESTIMENTOS E CONCESSÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA. GESTOR DA CAIXINHA. DÍVIDA RELATIVA A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. ADMINISTRADOR. FORTE PODER DE INGERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. CONFUSÃO COM OS JUROS DESTINADOS À REMUNERAÇÃO DO CAPITAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O Agravo Retido não deve ser conhecido se, nas razões da Apelação, não há requerimento expresso de sua apreciação, nos moldes do disposto no art. 523, § 1°, do CPC/1973. 2 – A arguição de cerceamento do direito de produção de provas, além de revelar comportamento contraditório com a conduta adotada anteriormente, uma vez que o Autor se opôs, via contrarrazões, ao Agravo Retido interposto por um dos Réus contra a decisão primeva em que indeferida a produção probatória, foi realizada já extemporaneamente, acarretando a preclusão da matéria. De toda sorte, revela-se descabida a alegação de cerceamento do direito de produção de provas em razão do julgamento antecipado da lide se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário. Preliminar rejeitada. 3 – Não há de se falar em ofensa ao princípio da não surpresa inserto no art. 10 do CPC quando se verifica que a conclusão lançada em sentença fundamentou-se em situação noticiada pelo próprio Autor na exordial e debatida pelas partes nos autos. Preliminar rejeitada. 4 – O prazo prescricional para o exercício da pretensão de receber os lucros e dividendos relativos ao período em que o sócio retirante integrou a sociedade é de 3 (três) anos, como estabelece o art. 206, § 3o, III, do Código Civil, e somente deve abranger as parcelas anteriores ao triênio que antecede o ajuizamento da demanda, haja vista tratar-se de prestação de trato sucessivo. 5 – Ressaindo dos autos que a retirada do Autor da Sociedade ocorreu de forma simulada com o intuito de frustrar eventual incidência de pensão alimentícia sobre os lucros e dividendos a que faria jus, pretensão que claramente afronta o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil, tem-se por inviável a desconsideração/anulação da alteração contratual que consumou a retirada do Autor da sociedade para deferir-lhe o recebimento dos lucros e dividendos aos quais afirma ter direito, permitindo que se beneficie de sua própria torpeza. 6 – Verificando-se que as cotas sociais do sócio retirante foram, mediante pagamento, integralmente transferidas a outro sócio, a cobrança/discussão sobre o montante subjacente que a parte afirma ser-lhe de direito deve ser realizada em face do adquirente das mencionadas cotas sociais e não da sociedade empresarial. 7 – Extraindo-se dos autos que a “caixinha” – espécie de fundo em que os funcionários e sócios da empresa realizavam aportes monetários, para depois receber o investimento com o acréscimo de juros de 2% ao mês, além de poder fazer retiradas/empréstimos –, foi criada de forma exclusiva para os empregados/colaboradores/sócios da empresa, em razão e em benefício, portanto, da coletividade que integra aquela instituição, contando, no mínimo, com a ciência e a anuência da sociedade empresária, já que, além de contar com a participação dos próprios sócios, os descontos dos valores dos investimentos mensais e das parcelas de eventuais empréstimos advindos da “caixinha” são realizados diretamente dos contracheques de seus empregados/colaboradores, expõe-se o acerto da conclusão lançada em sentença quanto à incidência do art. 932, III, do Código Civil, e o reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa pela restituição do valor investido pelo sócio retirante. 8 – Ausentes elementos documentais aptos a comprovar a afirmação lançada por um dos gestores da “caixinha”, no sentido de que o valor apontado nas planilhas a título de restituição se refere a dívida de negócio jurídico de compra e venda de imóvel firmado com o Autor, rejeita-se a alegação de que a importância a ser restituída se refere ou está integrada pelo montante pactuado no negócio celebrado exclusivamente entre o Autor e o mencionado Réu. 9 – Constatando-se que um dos gestores do fundo detinha bastante poder de ingerência sobre a “caixinha”, até mesmo para incluir valores relativos a débitos exclusivos seus, não se caracterizando, portanto, como mero empregado administrador da “caixinha” da empresa, conclui-se que o mencionado Réu possui, juntamente com a sociedade empresarial, responsabilidade solidária pela integralidade do valor de restituição perseguido pelo sócio retirante. 10 – Não pode ser responsabilizada pela restituição dos valores a funcionária da empresa que efetivamente atuou apenas como tesoureira do fundo informal de investimentos, recebendo e instrumentalizando os pedidos de aportes mensais e retiradas/empréstimos. 11 – O valor perseguido a título de restituição está em consonância com o que foi apontado na planilha de cálculos produzida pelos administradores da “caixinha”, bem como com os recibos de aportes realizados pelo Autor, inexistindo, outrossim, controvérsia quanto à pactuação de remuneração do investimento com juros de 2% ao mês, conforme indicam expressamente os recibos anexados aos autos. 12 – Os juros destinados à remuneração do capital investido na “caixinha” não se confundem com os juros de mora, presumindo-se, no caso concreto, que o valor apontado pelo Autor a título de restituição já conta com o acréscimo da remuneração devida. Assim, só há de se cogitar, agora, a incidência dos consectários legais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do CTN, e correção monetária, os quais outrossim, devem incidir a partir da citação, a teor do disposto no art. 405 do Código Civil. 13 - No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, não há equívoco na proporção estabelecida em sentença, que atende ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, haja vista a sucumbência recíproca, porém não proporcional estabelecida, em que o Autor saiu vencido em 70% dos pedidos e os Réus, responsáveis solidários pelo valor de restituição da “caixinha”, em 30%. Agravo Retido não conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível do Autor parcialmente provida. Apelação Cível da Ré TOPOCART parcialmente provida. Apelação Cível do Réu ALBERTO prejudicada. Maioria qualifica A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 932, inciso III, do Código Civil, asseverando, em síntese, que não é responsável solidári pela reposição dos valores desviados da “caixinha” – espécie de fundo em que os funcionários e sócios da empresa realizavam aportes monetários, para depois receber o investimento com o acréscimo de juros de 2% ao mês, uma vez que os gestores do referido fundo não lhes eram subordinados no que concerne à administração do recurso apontado; b) artigos 4o, alínea “a” da Lei 1.521/51, 1o e 222o, ambos do Decreto 22.626/33, 7o da Medida Provisória 2.172-32/2001, afirmando que o órgão colegiado fixou a responsabilidade de remunerar a aparte adversa mediante juros abusivos, o que fere a Lei de Usura. Colaciona julgado do TJRS com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada; c) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 932, inciso III, do Código Civil, 4o, alínea “a” da Lei 1.521/51, 1o e 222o, ambos do Decreto 22.626/33, 7o da Medida Provisória 2.172-32/2001, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, infirmar as conclusões do órgão colegiado, no sentido de que a recorrente é responsável solidária, uma vez que tinha ciência e anuiu diretamente com a criação e administração do fundo, bem como de que não se trata de remuneração de mora efetivada por tomador de empréstimo, mas sim de remuneração de capital investido na forma acordada, demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020